Tribunal: TJES
Processo: 5009470-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009470-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA registrado(a) civilmente como TATIANA CARVALHINHO MOTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009470-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA
PACIENTE: JHONATAN CONCEICAO DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021
Advogados do(a) PACIENTE: DEO MORAES DIAS - ES25021, TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN CONCEIÇÃO DE JESUS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de saída temporária formulado.

Na petição inicial, sustenta, em síntese, que o paciente já teria preenchido os requisitos para a concessão do benefício das saídas temporárias, razão pela qual requer a concessão da liminar.

Liminar indeferida (id. 3429222).

Informações (id. 3478372).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação (id. 3601143).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009470-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
TATIANA CARVALHINHO MOTA
PACIENTE:
JHONATAN CONCEICAO DE JESUS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE COLATINA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE:
DEO MORAES DIAS - ES25021

Advogados do(a) PACIENTE:
DEO MORAES DIAS - ES25021, TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

De plano, destaco que o
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas, com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, conforme já decidido no HC nº 0022758-42.2021.8.08.0000, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ: 20.10.2021 e HC nº 0024727-29.2020.8.08.0000, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 10.3.2021.

Entretanto, ainda que se pudesse falar na concessão da ordem de ofício, em razão de eventual ilegalidade, esse não é o caso.

Digo isso porque, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão (id. 3426179), embora o paciente tenha preenchido o requisito objetivo, bem como o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como "ótima", este não satisfez o disposto no Art. 123, III, da LEP, tendo em vista que a autorização do benefício não seria compatível com os objetivos da pena, conforme se vê da decisão atacada:

[...] Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social [...]

Neste mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Criminal:

[...] III - Prematuro conceder o benefício, salientando a necessidade de permanecer mais um tempo no semiaberto para aferir se possui o senso de responsabilidade e disciplina em regime menos severo e se o benefício se adequa à finalidade da pena, o que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. (
STJ
, AgRg no HC 739568/CE, Rel. Des. Convocado
JESUÍNO RISSATO
, Quinta Turma, Dje 16.8.2022).

[...] Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social (
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0003709-70.2021.8.08.0014, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 6.10.2021).

Deste modo, ausente qualquer ilegalidade manifesta para que seja imediatamente sanado o vício suscitado,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUCEDÂNEO RECURSAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - BENESSE DEVE SER CONCEDIDA DE FORMA PROGRESSIVA - ART. 123, III, DA LEP - ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, que é o caso dos autos.

2. A sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse de saída temporária deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social. Precedentes jurisprudenciais.

3. Ordem denegada.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.